Tribunal: TJDFT
Processo: 0716092-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716092-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO MARCIO DE OLIVEIRA RIBEIRO, MARCIA AURELIA NOGUEIRA ANDRADE AGRAVADO: CRUZ VERMELHA BRASILEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCIA AURELIA NOGUEIRA ANDRADE e RICARDO MARCIO DE OLIVEIRA RIBEIRO contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor da CRUZ VERMELHA BRASILEIRA. Os agravantes alegam, em síntese, que foram afastados de suas funções na instituição agravada, por meio das Portarias 014 e 015/2024. Aduzem que as Portarias foram expedidas após procedimento disciplinar irregular, executado por pessoas sem poderes para a prática dos atos e sem mandato vigente perante a agravada. A parte agravante sustenta, ainda, a nulidade do processo administrativo disciplinar, em razão da não observância da ampla defesa e da ausência de transparência do procedimento, o que coloca em risco a existência e a segurança da instituição. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão das citadas Portarias, sob pena de multa. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. As Portarias impugnadas pela parte agravante encontram-se nos IDs 58261777 e 58261779. De acordo com aqueles documentos, o Presidente Nacional da Cruz Vermelha Brasileira determinou o afastamento liminar dos agravantes de seus cargos na instituição agravada. Em primeira análise, aquelas decisões foram devidamente fundamentadas no artigo 22 do Anexo III do Regulamento Nacional da Cruz Vermelha Brasileira (ID 58261789), que autoriza o Presidente da Comissão a determinar, como medida cautelar liminar, o afastamento do acusado de seu cargo, com o objetivo de evitar interferência na apuração dos fatos pela Comissão Processante. Afasta-se, portanto, a probabilidade do direito pleiteado no recurso. Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para deferimento da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator